Tribunal: STF
Processo: AP 1410
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu, OZIEL LARA DOS SANTOS, requereu (eDoc. 70): 



    (a) […] seja oficiado a Polícia Civil e o IML para que junte aos autos da presente ação penal, o exame de corpo de delito do Acusado realizado na data da sua prisão em 08/01/2023, bem como todas as fotografias do presente laudo, ainda, o relatório da Polícia Federal do conteúdo relativos aos dados extraídos de seu aparelho de celular; e



    (b) […] seja oficiado a Polícia Civil para que disponibilize o depoimento do Acusado, o qual foi prestado em sede de delegacia no dia 08/01/2023, visto que, o mesmo não foi juntado pela Polícia civil aos presentes autos. 



    É o breve relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para pedidos estranhos a tal finalidade. 



    Cumpre ressaltar que a Polícia Federal encaminhou aos autos o Laudo nº 2566/2023, com o exame pericial realizado no aparelho celular apreendido de OZIEL LARA DOS SANTOS, cujo acesso foi disponibilizado por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 74, ID: 0adc7f38). 



    Em que pese o pedido para que sejam oficiados à Polícia Civil e o IML para envio a esta CORTE do exame de corpo de delito e do depoimento do réu não guardar pertinência com a análise do mérito da presente ação penal, DEFIRO o pedido formulado e DETERMINO à Polícia Civil do Distrito Federal que encaminhe aos autos o depoimento e o exame de corpo de delito de OZIEL LARA DOS SANTOS (CPF nº 068.289.979-80), no prazo de 5 (cinco) dias.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, uma vez juntado aos autos os documentos acima determinados, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, ocasião em que deverão se manifestar sobre o Laudo de extração dos dados do aparelho celular e respectivo conteúdo (eDocs. 74-75). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente